Tribunal: TJMT
Processo: 1038768-24.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1038768-24.2025.8.11.0000
AGRAVANTE: LUIZ CRIVILATTI
AGRAVADOS: LUDOVICO ANTONIO MERIGHI e OUTROS
EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE REJEITADA – PENHORA SOBRE PROVENTOS DE APOSENTADORIA – MÚLTIPLOS DESCONTOS JUDICIAIS PRÉ-EXISTENTES – COMPROMETIMENTO DA RENDA MENSAL – SUBSISTÊNCIA DÍGNA COMPROMETIDA – VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA, DO MÍNIMO EXISTENCIAL E DA RAZOABILIDADE – ART. 833, IV, E ART. 529, §3o, DO CPC – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
É tempestivo o agravo de instrumento interposto dentro do prazo legal, não havendo falar em intempestividade quando a interposição ocorre no último dia útil, conforme registrado no sistema eletrônico.
Embora seja admitida, em caráter excepcional, a penhora parcial de proventos de aposentadoria, sua validade está condicionada à preservação da subsistência digna do devedor. No caso, restou comprovado documentalmente que o agravante, pessoa idosa e aposentada, já se encontra submetido a múltiplas ordens de desconto judicial que ultrapassam significativamente o limite de 50% da sua renda líquida, restando-lhe apenas R$800,00 mensais.
A manutenção de nova penhora, ainda que reduzida a 10%, revela-se desproporcional e viola os princípios da dignidade da pessoa humana (art. 1o, III, CF), do mínimo existencial e da razoabilidade, além de contrariar o parâmetro normativo do art. 529, §3o, do CPC, aplicável por analogia.
Agravo de instrumento provido. Decisão reformada.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1038768-24.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cobrança de Aluguéis - Sem despejo, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[EDSON CRIVELATTI - CPF: 669.683.999-20 (ADVOGADO), LUIZ CRIVILATTI - CPF: 422.748.269-00 (AGRAVANTE), LUDOVICO ANTONIO MERIGHI - CPF: 107.644.298-68 (AGRAVADO), FABIANA HERNANDES MERIGHI PREZA - CPF: 963.705.721-87 (AGRAVADO), GIAN CARLO LEAO PREZA - CPF: 950.997.861-20 (AGRAVADO), LUDOVICO ANTONIO MERIGHI - CPF: 107.644.298-68 (ADVOGADO), FABIANA HERNANDES MERIGHI PREZA - CPF: 963.705.721-87 (ADVOGADO), GIAN CARLO LEAO PREZA - CPF: 950.997.861-20 (ADVOGADO), ALEXANDRE MERIGHI - CPF: 827.183.421-53 (ADVOGADO), ZELL PARTICIPACOES E SERVICOS LTDA - CNPJ: 04.730.458/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE REJEITADA – PENHORA SOBRE PROVENTOS DE APOSENTADORIA – MÚLTIPLOS DESCONTOS JUDICIAIS PRÉ-EXISTENTES – COMPROMETIMENTO DA RENDA MENSAL – SUBSISTÊNCIA DÍGNA COMPROMETIDA – VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA, DO MÍNIMO EXISTENCIAL E DA RAZOABILIDADE – ART. 833, IV, E ART. 529, §3o, DO CPC – DECISÃO REFORMADA –
RECURSO PROVIDO
.

É tempestivo o agravo de instrumento interposto dentro do prazo legal, não havendo falar em intempestividade quando a interposição ocorre no último dia útil, conforme registrado no sistema eletrônico.

Embora seja admitida, em caráter excepcional, a penhora parcial de proventos de aposentadoria, sua validade está condicionada à preservação da subsistência digna do devedor. No caso, restou comprovado documentalmente que o agravante, pessoa idosa e aposentada, já se encontra submetido a múltiplas ordens de desconto judicial que ultrapassam significativamente o limite de 50% da sua renda líquida, restando-lhe apenas R$800,00 mensais.

A manutenção de nova penhora, ainda que reduzida a 10%, revela-se desproporcional e viola os princípios da dignidade da pessoa humana (art. 1o, III, CF), do mínimo existencial e da razoabilidade, além de contrariar o parâmetro normativo do art. 529, §3o, do CPC, aplicável por analogia.

Agravo de instrumento provido. Decisão reformada.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1038768-24.2025.8.11.0000

AGRAVANTE:

LUIZ CRIVILATTI

AGRAVADOS:

LUDOVICO ANTONIO MERIGHI e OUTROS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de tutela recursal, interposto por
LUIZ CRIVELATTI
, contra decisão interlocutória proferida nos autos do Cumprimento de Sentença no. 0010153-11.2008.8.11.0041, em trâmite perante a 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, subscrita pelo Juiz de Direito
Luís Otávio Pereira Marques
, por meio da qual se determinou a penhora de 10% (dez por cento) dos proventos de aposentadoria do executado, ora agravante, com expedição de ofício ao INSS.

Nas razões do apelo Id. 326374883, o agravante sustenta, em síntese, que a medida de penhora imposta é desproporcional, injusta e ilegal, pois compromete de forma substancial sua subsistência.

Alega que o montante atualmente descontado de seu benefício previdenciário já ultrapassa 78% da renda líquida mensal, considerando penhoras derivadas de obrigações trabalhistas.

Apresenta documentação comprobatória de que, após os descontos judiciais já incidentes, restam-lhe apenas R$800,00 (oitocentos reais) mensais.

Argumenta que o benefício previdenciário, embora relativizável, deve respeitar o princípio da dignidade da pessoa humana, e que a medida em análise o coloca em condição de miserabilidade.

Invoca o disposto no artigo 529, §3o, do Código de Processo Civil, segundo o qual os descontos judiciais, ainda que autorizados, não devem ultrapassar 50% da renda líquida.

Cita jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso para sustentar a tese da limitação proporcional dos descontos salariais e previdenciários, inclusive quando se trata de débitos alimentares ou honorários sucumbenciais.

Requer, ao final, a concessão de efeito suspensivo para suspender imediatamente a ordem de penhora de 10% sobre seus proventos de aposentadoria, e no mérito, pede o provimento do recurso, com a reforma da decisão agravada para determinar a exclusão integral dos descontos incidentes sobre sua aposentadoria pelo prazo de 180 dias, a fim de possibilitar a reorganização de seus compromissos financeiros nos demais processos em que figura como devedor.

Custas de preparo recolhidas.

A liminar recursal foi
deferida
pelo Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, em substituição legal, nos termos da decisão monocrática Id. 327625354, datada de 07/11/2025.

Em contraminuta (Id. 329674892), a parte agravada defende a intempestividade do recurso e, no mérito, a manutenção integral da decisão recorrida, sustentando a sua correção. Pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de
recurso de agravo de instrumento
, com
pedido de tutela recursal
, interposto por
Luiz Crivelatti
, visando à reforma de decisão interlocutória proferida nos autos do
Cumprimento de Sentença no 0010153-11.2008.8.11.0041
, em trâmite na
6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá
, da lavra do MM. Juiz
Luís Otávio Pereira Marques
.

A decisão agravada determinou a
penhora de 10% (dez por cento)
dos
proventos de aposentadoria
do executado, ora agravante, com
expedição de ofício ao INSS
para cumprimento da medida.

Em suas razões recursais (Id. 326374883), o agravante sustenta que a constrição é
desproporcional, injusta e ilegal
, por comprometer sua
subsistência digna
, especialmente diante da alegação de que já há retenções judiciais incidentes sobre seu benefício, totalizando mais de
78% da renda líquida mensal
. Alega que, após os descontos atualmente efetivados, lhe restariam apenas
R$ 800,00 (oitocentos reais)
por mês.

Invoca o
princípio da dignidade da pessoa humana
, bem como o disposto no
art. 529, §3o, do Código de Processo Civil
, que limita os descontos judiciais a
50% da renda líquida
. Traz jurisprudência do
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
em apoio à tese de que os descontos, ainda que autorizados, devem observar limite proporcional, mesmo em se tratando de obrigações alimentares ou honorários sucumbenciais.

Ao final,
requer a concessão de efeito suspensivo
, para suspender de imediato a ordem de penhora, e, no mérito,
a reforma da decisão agravada
, com a exclusão total dos descontos incidentes sobre sua aposentadoria pelo prazo de
180 dias
, a fim de que possa reorganizar suas finanças nos diversos processos executivos em curso.

Eis o teor da decisão recorrida:

“
Vistos, etc.

Trata-se de
cumprimento de sentença
em que os exequentes requereram a penhora de 30% do benefício previdenciário recebido pelo executado, o que foi deferido por este juízo, com a consequente expedição de ofício ao INSS (ID 186110254).

Em seguida, o executado compareceu aos autos (ID 188796740) requerendo a reconsideração da decisão, alegando que já possui outros descontos em seu benefício previdenciário decorrentes de duas reclamações trabalhistas, os quais, somados ao desconto determinado por este juízo, ultrapassariam 93% de seu benefício, restando-lhe apenas R$ 308,00 (trezentos e oito reais) para sua subsistência, conforme demonstrado no documento de ID 188799643.

Após, os autos vieram conclusos.

É o relatório. Decido.

A questão central versa sobre a possibilidade de penhora de percentual dos proventos de aposentadoria do executado, considerando que já existem outras penhoras que incidem sobre o seu benefício previdenciário.

Pois bem, o art. 805 do CPC dispõe que a execução deverá se dar de forma menos gravosa possível ao executado, dispondo acerca do princípio da menor oneração do devedor.

Assim, quando devidamente comprovado que o valor penhorado é impenhorável e/ou compromete a subsistência do devedor, esse deverá ser revisto, de acordo com cada situação particular.

Cumpre destacar que a regra geral da impenhorabilidade de vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios, prevista no art. 833, inciso IV, do CPC, não é absoluta.

Isso porque, o entendimento jurisprudencial evoluiu no sentindo de permitir a penhora de parte da verba salarial em decorrência de dívida não alimentar desde que a referida constrição não prejudique a subsistência digna do devedor e sua família.

No caso em análise, analisando o documento juntado pelo executado (ID 188799643), verifico que, de fato, seu benefício previdenciário já sofre descontos significativos em razão de outras determinações judiciais, o que compromete substancialmente sua subsistência.

Portanto, considerando que o executado já possui comprometimento significativo de seus rendimentos, entendo razoável a redução do percentual de penhora determinado anteriormente, a fim de garantir tanto o direito dos credores quanto a subsistência digna do devedor.

Neste contexto, entendo pertinente a manutenção da penhora, porém com redução do percentual inicialmente fixado, de modo a garantir tanto a subsistência digna do executado quanto a efetividade mínima da execução.

A redução do percentual de 30% para 10% sobre os proventos de aposentadoria do executado representa medida proporcional e razoável. Ademais, se a renda do executado se encontra comprometida em virtude de outras penhoras, cabe a ele diligenciar naqueles autos, não sendo o mais adequado que este juízo o exonere de pagar a dívida aqui exequenda em detrimento de outras.

Ante o exposto,
determino
a redução do percentual de penhora sobre seu benefício previdenciário de 30% para 10%.

OFICIE-SE ao INSS para que esclareça se a ordem anterior de penhora de 30% foi efetivamente cumprida, visto que não há nos autos qualquer valor depositado em juízo.

Em caso positivo, deverá a autarquia comprovar nos autos os depósitos judiciais das quantias já descontadas.

Ainda, deverá ser cientificada para que promova, a partir do recebimento desta decisão, o desconto mensal de 10% (dez por cento) do benefício previdenciário recebido pelo executado LUIZ CRIVILATTI, depositando os valores em conta judicial vinculada a estes autos.

Intimem-se. Cumpra-se.

As providências necessárias.

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

Juiz de Direito
”

Pois bem.

Primeiramente, cumpre analisar

a preliminar de intempestividade recursal.

No caso, observa-se que o prazo final para recurso da decisão recorrida é 03/11/2025 às 23:59:59, conforme se depreende da aba expedientes do processo originário, considerando a intimação eletrônica expedida, sendo o recurso interposto no mesmo dia 03/11/2025 às 16:19:43.

Além disso, a decisão recorrida não se trata de decisão de reconsideração, mas sim de decisão que dirime a impugnação à penhora efetivada, a qual foi regularmente conhecida e parcialmente deferida.

Destarte,
REJEITO
a preliminar de intempestividade recursal.

No mérito, analisando a insurgência recursal, infere-se que deve prosperar.

A decisão agravada reconheceu que os descontos anteriormente autorizados comprometiam substancialmente os rendimentos do executado e, por esse motivo, reduziu a constrição de 30% para 10%.

Contudo, ao manter a penhora, ainda que minorada,
deixou de considerar adequadamente as circunstâncias específicas e comprovadas nos autos, especialmente quanto à insuficiência residual da renda líquida percebida pelo agravante para sua subsistência digna
.

Neste contexto, embora seja juridicamente possível a mitigação da regra da impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC, a jurisprudência pátria estabelece que essa relativização deve observar os princípios da razoabilidade, da dignidade da pessoa humana e do mínimo existencial.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem admitido a penhora parcial de verbas de natureza alimentar em caráter excepcional, mas condiciona tal medida à preservação de valor mínimo suficiente à subsistência do devedor e de sua família.

No caso concreto, todavia, é evidente a ultrapassagem desse limite.

Na espécie, verifica-se que o agravante demonstrou documentalmente que seus proventos de aposentadoria são alvo de múltiplas ordens judiciais de desconto, que totalizam mais de R$3.600,00 (três mil e seiscentos reais) sobre renda bruta mensal de R$4.705,59 (quatro mil, setecentos e cinco reais e cinquenta e nove centavos).

Em razão dessas deduções, a quantia efetivamente recebida pelo agravante no mês de agosto de 2025 foi de apenas R$800,00 (oitocentos reais).

Tal valor revela comprometimento extremo da renda líquida do executado agravante, que sobrevive com montante nitidamente inferior ao necessário para custear despesas básicas com alimentação, saúde, moradia e medicamentos, configurando situação que transborda os limites da legalidade e adentra o terreno da violação constitucional.

Nestes termos, embora o juízo de origem tenha reconhecido parcialmente a alegada onerosidade e reduzido o percentual de penhora para 10% (dez por cento),
não considerou de forma suficiente a realidade concreta do agravante, tampouco aplicou adequadamente o comando normativo do art. 529, § 3o, do CPC, o qual, ainda que aplicável originalmente à execução de alimentos, estabelece parâmetro objetivo de razoabilidade: o somatório das deduções incidentes sobre os rendimentos do executado não pode ultrapassar 50% de seus ganhos líquidos
.

No caso, tal teto já se encontra largamente superado por ordens judiciais anteriores, inclusive com destinação alimentar, sendo certo que a execução em curso trata-se de cobrança de honorários sucumbenciais, de natureza não alimentar.

Assim, qualquer nova constrição, por menor que seja, incorre em manifesta desproporcionalidade e ofensa direta aos princípios da dignidade da pessoa humana (art. 1o, III, da CF), do mínimo existencial e da razoabilidade.

Deste modo, a manutenção de nova ordem de desconto, ainda que em patamar reduzido, implica afronta ao princípio da dignidade da pessoa humana (art. 1o, III, da Constituição Federal), à cláusula do mínimo existencial e ao próprio objetivo da execução, que não pode converter-se em instrumento de opressão econômica do jurisdicionado.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO AFASTADA –
PENHORA SOBRE PROVENTOS DE APOSENTADORIA – DESCONTOS JUDICIAIS PRÉ-EXISTENTES – IMPOSSIBILIDADE DE NOVA CONSTRIÇÃO – VIOLAÇÃO AO LIMITE DE 50% DOS GANHOS LÍQUIDOS – ART. 529, § 3o, DO CPC
– OFÍCIO DO INSS – CONDIÇÃO DE VULNERABILIDADE DO DEVEDOR – DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E MÍNIMO EXISTENCIAL – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. É cabível o agravo de instrumento contra decisão interlocutória proferida em sede de execução que determina ato de constrição, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC, sendo incabível a preliminar de não conhecimento quando atendidos os requisitos formais e tempestividade do recurso.

A relativização da impenhorabilidade de proventos de aposentadoria, admitida em hipóteses excepcionais pela jurisprudência, encontra limite objetivo no art. 529, § 3o, do CPC, cuja aplicação analógica se impõe quando os descontos judiciais somados ultrapassam o percentual de 50% dos rendimentos líquidos do devedor.
No caso, restou comprovado que o agravante, pessoa idosa e aposentada, já se encontra submetido a múltiplas ordens de desconto judicial, conforme ofício do INSS, o que compromete praticamente a totalidade de sua renda mensal, configurando afronta à dignidade da pessoa humana, ao mínimo existencial e à razoabilidade. Inviável, portanto, nova penhora sobre verbas de natureza alimentar, sob pena de tornar insustentável a subsistência do executado e sua família. Recurso conhecido e provido.
”
(N.U 1017512-25.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/07/2025, Publicado no DJE 26/07/2025)

“CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO MONITÓRIA – PENHORA DE 30% (TRINTA POR CENTO) DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA – ART. 833, IV, DO CPC – IMPOSSIBILIDADE – PROTEÇÃO AO PATRIMÔNIO MÍNIMO, DECORRENTE DO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
São impenhoráveis os vencimentos e salários, bem como os proventos de aposentadoria. Inteligência do inc. IV, do art. 833, do CPC.

A vedação a penhora dos vencimentos e salários, encontra respaldo na proteção ao patrimônio mínimo, decorrente do princípio da dignidade da pessoa humana. A jurisprudência do c. STJ possui entendimento no sentido de que a regra da impenhorabilidade poderá ser excepcionada para o pagamento de obrigação alimentícia, ou, de qualquer outra dívida quando os valores recebidos pelos executados forem superiores a 50 (cinquenta) salários mínimos mensais, o que não ocorreu na espécie
.”
(N.U 1026657-76.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/02/2024, Publicado no DJE 09/02/2024)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PENHORA VIA SISBAJUD –
BLOQUEIO DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA – ART. 833, IV E X, DO CPC – IMPENHORABILIDADE – CONTA DESTINADA AO RECEBIMENTO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO
– VALOR INFERIOR A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS – NATUREZA ALIMENTAR COMPROVADA – LIBERAÇÃO DOS VALORES
– DECISÃO REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. É absolutamente impenhorável o valor bloqueado via SISBAJUD, depositado em conta destinada ao recebimento exclusivo de proventos de aposentadoria, quando inferior a 40 salários mínimos, nos termos dos incisos IV e X do art. 833 do CPC. A natureza alimentar da verba é presumida, especialmente diante da condição de vulnerabilidade do devedor, pessoa idosa e com graves problemas de saúde. Estando presentes os requisitos do art. 300 do CPC, impõe-se a concessão de tutela recursal para suspender os efeitos da decisão agravada, vedando o levantamento da quantia constrita, em atenção aos princípios da dignidade da pessoa humana, razoabilidade e proteção à mínima existência.”
(N.U 1011848-13.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/05/2025, Publicado no DJE 31/05/2025)

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso,
para ratificar a tutela recursal de Id. 327625354 e reformar a decisão recorrida no sentido de indeferir totalmente a ordem de penhora sobre os proventos de aposentadoria do agravante Luiz Crivelatti.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026